Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP.

1. Verificado que a liberdade do réu pode colocar em risco a integridade física de terceiros, deve ser mantida a sua prisão cautelar.

2. Comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, a Covid-19 não é, por si só, motivo para o deferimento de liberdade.

3. Ordem denegada.